Tribunal: STJ
Processo: 0490824-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059995 - SP(2025/0490824-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAYANA APARECIDA ALVES MARCAL (PRESO)
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
CRIMES SEXUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE
PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor da agravante, por ter sido o
manejado em face de
corpus
writ
acórdão do Tribunal de Justiça estadual que manteve condenação pelos crimes dos arts.
218-B, § 1o, e 217-A, por três vezes, na forma do
combinado com o
todos
art. 71,
art. 29,
do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal).
2. A agravante sustenta o cabimento do
como via paralela ao recurso
habeas corpus
especial, a desnecessidade de reexame probatório e a fragilidade do conjunto de provas
quanto à materialidade, autoria e crime continuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o
como
habeas corpus
sucedâneo ou via paralela ao recurso especial interposto contra o mesmo acórdão; e (ii)
saber se, na via estreita do
, é possível o reexame verticalizado do acervo
habeas corpus
probatório para acolher teses de insuficiência de provas, negativa de autoria,
desconstituição da palavra da vítima e inexistência de crime continuado em condenação
por crimes sexuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55184802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 43f71885-5dce-4f44-aaa6-d8aff1f8cd50

4. O
não se presta a substituir recurso próprio nem a ser manejado
habeas corpus
concomitantemente a este; a interposição de recurso especial contra o mesmo acórdão
impede o conhecimento do writ, sob pena de subversão do sistema recursal e de
insegurança jurídica.
5. As teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, desconstituição da palavra da
vítima e inexistência de crime continuado demandam reexame aprofundado de fatos e
provas, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas
corpus.
6. O Tribunal de origem fundamentou a condenação na coerência do depoimento
especial da vítima, corroborado por depoimentos testemunhais e por mensagens
eletrônicas com conotação sexual, reconhecendo inclusive a autenticidade dos registros
digitais, de modo que a alteração dessa conclusão exigiria revolvimento do conjunto
probatório.
7. A decisão condenatória não apresenta teratologia ou flagrante ilegalidade,
especialmente porque observada a diretriz jurisprudencial segundo a qual, em crimes
sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância quando em harmonia com os
demais elementos de prova.
8. Inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar a mitigação da orientação quanto ao
não cabimento do
substitutivo, impõe-se a manutenção da decisão
habeas corpus
monocrática que não conheceu do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível o
manejado em substituição ou concomitantemente a
habeas corpus
recurso especial interposto contra o mesmo acórdão condenatório.
2. O
não constitui via adequada para o reexame aprofundado do acervo
habeas corpus
probatório, sendo inviável utilizá-lo para rediscutir a suficiência de provas de
materialidade, autoria ou crime continuado.
3. A condenação por crimes sexuais fundada em depoimento especial da vítima,
corroborado por provas testemunhais e digitais reconhecidas como autênticas pelas
instâncias ordinárias, afasta a configuração de teratologia ou flagrante ilegalidade apta a
justificar intervenção pela via do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 218-B, § 1o; 217-A; 71; 29; 69.
Jurisprudência relevante citada: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
1.021.432/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
10/12/2025,
16/12/202;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.931.473/MG,
DJEN de
relator Ministro Sebastião Reis
29/10/2025,
5/11/2025;REsp n. 2.177.683/PR,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55184802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 43f71885-5dce-4f44-aaa6-d8aff1f8cd50

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 43f71885-5dce-4f44-aaa6-d8aff1f8cd50

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059995 - SP(2025/0490824-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAYANA APARECIDA ALVES MARCAL (PRESO)
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
CRIMES SEXUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE
PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor da agravante, por ter sido o
manejado em face de
corpus
writ
acórdão do Tribunal de Justiça estadual que manteve condenação pelos crimes dos arts.
218-B, § 1o, e 217-A, por três vezes, na forma do
combinado com o
todos
art. 71,
art. 29,
do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal).
2. A agravante sustenta o cabimento do
como via paralela ao recurso
habeas corpus
especial, a desnecessidade de reexame probatório e a fragilidade do conjunto de provas
quanto à materialidade, autoria e crime continuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o
como
habeas corpus
sucedâneo ou via paralela ao recurso especial interposto contra o mesmo acórdão; e (ii)
saber se, na via estreita do
, é possível o reexame verticalizado do acervo
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54839608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:15
Código de Controle do Documento: 1babef99-b57a-4908-98c3-e34ecbd837b8

probatório para acolher teses de insuficiência de provas, negativa de autoria,
desconstituição da palavra da vítima e inexistência de crime continuado em condenação
por crimes sexuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não se presta a substituir recurso próprio nem a ser manejado
habeas corpus
concomitantemente a este; a interposição de recurso especial contra o mesmo acórdão
impede o conhecimento do writ, sob pena de subversão do sistema recursal e de
insegurança jurídica.
5. As teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, desconstituição da palavra da
vítima e inexistência de crime continuado demandam reexame aprofundado de fatos e
provas, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas
corpus.
6. O Tribunal de origem fundamentou a condenação na coerência do depoimento
especial da vítima, corroborado por depoimentos testemunhais e por mensagens
eletrônicas com conotação sexual, reconhecendo inclusive a autenticidade dos registros
digitais, de modo que a alteração dessa conclusão exigiria revolvimento do conjunto
probatório.
7. A decisão condenatória não apresenta teratologia ou flagrante ilegalidade,
especialmente porque observada a diretriz jurisprudencial segundo a qual, em crimes
sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância quando em harmonia com os
demais elementos de prova.
8. Inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar a mitigação da orientação quanto ao
não cabimento do
substitutivo, impõe-se a manutenção da decisão
habeas corpus
monocrática que não conheceu do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível o
manejado em substituição ou concomitantemente a
habeas corpus
recurso especial interposto contra o mesmo acórdão condenatório.
2. O
não constitui via adequada para o reexame aprofundado do acervo
habeas corpus
probatório, sendo inviável utilizá-lo para rediscutir a suficiência de provas de
materialidade, autoria ou crime continuado.
Documento eletrônico VDA54839608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:15
Código de Controle do Documento: 1babef99-b57a-4908-98c3-e34ecbd837b8

3. A condenação por crimes sexuais fundada em depoimento especial da vítima,
corroborado por provas testemunhais e digitais reconhecidas como autênticas pelas
instâncias ordinárias, afasta a configuração de teratologia ou flagrante ilegalidade apta a
justificar intervenção pela via do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 218-B, § 1o; 217-A; 71; 29; 69.
Jurisprudência relevante citada: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
1.021.432/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
10/12/2025,
16/12/202;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.931.473/MG,
DJEN de
relator Ministro Sebastião Reis
29/10/2025,
5/11/2025;REsp n. 2.177.683/PR,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
R A A M
monocrática que não conheceu de
impetrado em favor da ora agravante.
habeas corpus
Consta nos autos acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
rejeitou a preliminar defensiva e negou provimento à apelação, mantendo a condenação
da agravante pelos crimes dos arts. 218-B, § 1o, e 217-A, por três vezes, na forma do
artigo 71, combinado com o
todos do Código Penal, em concurso material (art.
art. 29,
69 do Código Penal), com pena definitiva de 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa (fls. 17-34).
Neste regimental, a agravante sustenta, em síntese, o cabimento do w
como
rit
via paralela ao recurso especial; desnecessidade de reexame probatório; fragilidade do
conjunto probatório; ausência de provas de materialidade e autoria; inexistência de
provas do crime continuado (fls. 1061-1071).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada alinhou-se à jurisprudência consolidada de que é
inadmissível o manejo de
em substituição a recurso próprio ou
habeas corpus
concomitantemente a este. A interposição de Recurso Especial pela defesa contra o
mesmo acórdão impede o conhecimento do
, sob pena de subversão do sistema
writ
recursal e insegurança jurídica.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
549.368/SC,
Paciornik, DJe de AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay
783.642/SP,
19/12/2019;
Neto, Quinta Turma, julgado em D Je AgRg no HC
Rel.
733.563/RS,
24/4/2023,
Documento eletrônico VDA54839608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:15
Código de Controle do Documento: 1babef99-b57a-4908-98c3-e34ecbd837b8

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em D Je .
28/4/2023;
10/05/2022,
16/05/2022.
Diferente do que sustenta a agravante, a análise das teses de insuficiência
probatória, negativa de autoria, desconstituição da palavra da vítima e, por conseguinte, a
ocorrência de crime continuado, demanda invariavelmente, um exame verticalizado do
acervo de provas. O rito célere do
não comporta dilação probatória.
habeas corpus
A propósito:
"5. O
não é via adequada para apreciação de
habeas corpus
pedido de absolvição ou desclassificação de condutas, pois exige
reexame aprofundado de fatos e provas, procedimento vedado pelo rito
célere do
" (HC n.
relator Ministro Sebastião
mandamus
1.021.432/MG,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2025,
16/12/2025)
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, fundamentou a condenação na
coerência do depoimento especial da vítima, corroborado por depoimentos testemunhais
e mensagens eletrônicas com conotação sexual. Alterar tal conclusão para absolver a
paciente exigiria revolvimento de fatos, o que é vedado nesta sede.
Não se vislumbra teratologia na decisão condenatória. O acórdão recorrido
enfrentou as teses defensivas, inclusive quanto à higidez das provas digitais, registrando
que a própria acusada confirmou a autenticidade dos registros. A relevância da palavra
da vítima em crimes sexuais é diretriz pacífica, desde que em harmonia com os demais
elementos, como verificado pelas instâncias ordinárias no caso concreto.
Confira-se:
"1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual
goza de especial relevância, especialmente quando amparada por outras
provas." (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.931.473/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
5/11/2025)
"3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de
que a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos
probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar a
condenação, considerando que tais crimes são geralmente cometidos em
situações de clandestinidade (
Ministra Daniela
AREsp n. 2.600.589/PE,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
17/12/2024,
31/12/2024)
No caso dos autos, a instância ordinária não dissentiu dessa orientação,
pois manteve a condenação do recorrente com base na convicção,
estabelecida a partir do exame da prova coligida, de que o depoimento
da vítima encontra ressonância em outros elementos probatórios, sendo
inviável o reexame dessa conclusão à luz da
" (
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.177.683/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025)
Documento eletrônico VDA54839608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:15
Código de Controle do Documento: 1babef99-b57a-4908-98c3-e34ecbd837b8

Portanto, as razões apresentadas pela agravante não são suficientes para
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios
termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54839608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:15
Código de Controle do Documento: 1babef99-b57a-4908-98c3-e34ecbd837b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.995 / SP
Número Registro: 2025/0490824-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004116820228260140 22672782022
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : STEFANI DA SILVA CALLEGARI
ADVOGADOS : ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAYANA APARECIDA ALVES MARCAL (PRESO)
CORRÉU
: JUAREZ ANTONIO DE PAULA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAYANA APARECIDA ALVES MARCAL (PRESO)
ADVOGADOS : ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
Documento eletrônico VDA55149212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: bdd1474c-26c5-4066-995b-b39168870cd9

STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: bdd1474c-26c5-4066-995b-b39168870cd9